Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-54.2012.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000893-54.2012.8.11.0077 - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
APELANTE(S): JOSETE RIBEIRO DA CRUZ
ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO
FAGNER FERNANDES DA COSTA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DESPACHO
Vistos,
O apelante FAGNER FERNANDES DA COSTA interpôs apelação Criminal e apresentou as razões recursais (fls. 330/351 - ID 59197570).
As apelantes JOSETE RIBEIRO DA CRUZ e ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO interpuseram recurso e pugnaram pela apresentação das razões neste e. Tribunal (fls. 320/321 - ID 59197564).
O Juízo singular recebeu o recurso e remeteu os autos a este e. Tribunal (fls. 436 - ID 59197582).
Com essas considerações, DETERMINA-SE:
1) a intimação, via DJE, do advogado Carlos Frederick S. I. de Almeida, OAB/MT 7355-A, para apresentar as razões recursais das apelantes JOSETE RIBEIRO DA CRUZ e ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO, no prazo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600, caput);
2) após, baixem-se os autos ao Juízo singular para que o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresente suas contrarrazões.
Concluídas essas diligências, abra-se nova VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO